Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ N. 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA N. 1.093 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADVENTO DA LC N. 190/22. JULGAMENTO DAS ADIS N. 7066, 7070 E 7078. PRECEDENTE VINCULANTE. REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia exposta no RE n. 1.426.271/CE, para exame da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” – Tema n. 1266/STF. Contudo, não houve determinação de suspensão de julgamento dos processos em trâmite no território nacional. Ademais, não é matéria singular no âmbito do STF, especialmente diante do julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, que também tratou do assunto, possibilitando a continuidade do exame dos aclaratórios. Assim, não há falar em suspensão do feito.
2. O art. 3o da LC n. 190/22 dispõe que a vigência do diploma legislativo ocorre a partir da publicação e a produção de efeitos se sujeita ao disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, que preconiza acerca da anterioridade nonagesimal.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 7066, 7070 e 7078, em 29/11/2023, reconheceu “a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação”.
4. Na linha do entendimento vinculante exarado pela Corte Suprema, não se aplica ao caso, de forma automática, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC n. 190/22 não criou ou majorou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, fracionando o tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte. Contudo, como a própria LC n. 190/22, por opção legislativa, ainda que não fosse necessário, condicionou a sua eficácia ao período de 90 (noventa) dias após a sua publicação (anterioridade nonagesimal), a regra é válida, porquanto objetiva garantir maior previsibilidade para os contribuintes.
5. A mera indicação numérica dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe, pois o primordial para o conhecimento dos recursos especial e extraordinário é enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente na hipótese. E ainda, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.